Tribunal: TJMT
Processo: 1012001-42.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012001-42.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDMAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 919.902.201-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Entendo que não restou comprovada a relação jurídica, sendo indevida a negativação. Vale destacar que, as faturas juntadas em sede de contestação sequer possuem histórico de utilização, bem como que a proposta de parcelamento do débito não tem comprovação de envio e aceite. Assim, voto pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da parte promovida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PRETENSÃO DO PROMOVENTE NA REFORMA DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Comprovada a relação jurídica e a origem do débito, não há que se falar e ilegalidade na inscrição dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Dano moral não configurado ante a regularidade da anotação.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática consignada em (id 242971179) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto e manteve a sentença de improcedência.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a referida decisão reconheceu a legitimidade da cobrança fundada tão somente em telas sistêmicas.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Após detida análise dos autos, tem-se que o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado vez que comprovada a legitimidade da cobrança, com extrato das faturas, com demonstração dos serviços disponibilizados, cópia de documento pessoal e histórico de pagamentos.

Em suas razões o Agravante apenas reitera os argumentos lançados em sua exordial afirmando que inexiste relação contratual entre as partes, e que a origem da inserção do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito se deu em decorrência do não adimplemento do contrato firmado entre as partes o qual desconhece.

A decisão monocrática negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Agravante, sob o fundamento de que restou comprovada a legitimidade da cobrança realizada, vez que demonstrada a contratação por meio de telas de sistema, conjuntamente com outros elementos.

Nesta esteira, tem-se que a existência de vínculo entre as partes é inquestionável, eis que consta nos autos, faturas pagas, o que não é comum de um fraudador, vejamos o histórico juntado:

Neste sentido, vale registrar que no caso em exame tem-se a aplicação da norma prevista na Súmula nº 34 da TRU cuja redação anoto:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, uma vez que existe nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, não tendo a parte Agravante se desincumbido do ônus probatório a ele endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Observa-se que este tem sido o posicionamento desta E. Turma Recursal, senão vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1000004-20.2022.8.11.0017 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia Recorrente (s): Bruna Stefany Pereira da Silva Souza Recorrida (s): Oi Móvel S.A. Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 14 de abril de 2023 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA AUTORA NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor desconhece o débito referente à linha telefônica fixa (65) 3522-1350, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$ 119,92 com data em 14/05/2020, em contrapartida, a empresa, em sede de defesa, coleciona nos autos tela de sistema, histórico de pagamento e faturas cujo endereço é o mesmo que o informado pela autora na exordial entende ter restado comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, e, bem como, a origem da obrigação. · Fatura: · Endereço informado na exordial: 2. As telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos de prova, tais como as faturas enviadas ao mesmo endereço informado na petição inicial são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, cabendo à parte Autora comprovar mediante provas a invalidade destas informações, haja vista que meras alegações, negando o fato, são insuficientes para o fim desejado. 3. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral. 4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$: 119,92 (cento e dezenove reais e noventa e dois centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RI: 10000042020228110017, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023)

Posto isso, presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO -
NEGATIVAÇÃO
– ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO –
JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL –
SENTENÇA E DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADAS
–
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que configura o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Da análise dos autos, verifica apenas a juntada de faturas sem histórico de pagamentos, uma proposta de parcelamento sem comprovante de envio e telas sistêmicas, as quais não são aptas a comprovar a origem do débito.

Dano moral “in re ipsa”, conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Comprovado que a negativação preexistente está sendo discutida em juízo, afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Assim, fixo os danos morais,
por se mostrar razoável e justo
, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula n. 54 do STJ) e corrigido monetariamente a partir do arbitramento (desta decisão), conforme Súmula n. 362 do STJ.

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA

385
DO STJ - DANOS MORAIS RECONHECIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1007236-33.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do Agravo Interno para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais),
a
título de danos morais
, com juros e correção monetária nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios em razão da decisão.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024